Tribunal: TJPA
Processo: 0823318-70.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823318-70.2023.8.14.0401

APELANTE: ROBSON AUGUSTO CARDOSO GAMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. AFSTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Robson Augusto Cardoso Gama foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado, em concurso formal, em face de funcionários e clientes de uma farmácia, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo.

2. Após a instrução processual, o réu foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1
Nulidade da sentença:
A defesa alega que o Juízo de primeiro grau violou o contraditório e o princípio acusatório ao aplicar a causa de aumento do concurso formal de crimes, tendo em vista que este não foi mencionado na denúncia, e sem oportunizar a manifestação da defesa sobre a matéria.

2.2
Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo:
Sustenta que a majorante não deve ser aplicada, pois a arma não foi apreendida e não houve perícia para comprovar sua existência e potencialidade lesiva.

III. Razões de decidir

3.
Rejeição da preliminar de nulidade:
A descrição detalhada dos fatos na denúncia, com a menção às múltiplas vítimas, permitiu ao juiz reconhecer o concurso formal de crimes, mesmo sem a tipificação expressa na denúncia, utilizando o instituto da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP).

4.
Manutenção da majorante do emprego de arma de fogo:
Embora a arma não tenha sido apreendida, os depoimentos das vítimas, firmes e coerentes, são suficientes para comprovar o emprego de arma de fogo na prática do crime.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Tese.
Emendatio Libelli
. Sentença em conformidade com os fatos narrados na denúncia. Prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo. Outras provas que comprovam o uso da arma de fogo.

Norma relevante citada:
Art. 5º, LV, da Constituição Federal; Art. 157, §2º-A, I, do Código Penal; Art. 70 do Código Penal; Art. 383 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 744735 SP 2022/0158771-6, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024;
AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marituba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 20_____.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ______.

Belém, ______ de ___ de _____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0823318-70.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: ROBSON AUGUSTO CARDOSO GAMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ROBSON AUGUSTO CARDOSO GAMA contra a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal (art. 157, §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal).

Consta na denúncia, em síntese, que no dia 06 de novembro de 2023, o apelante, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu bens de funcionários e clientes da Farmácia Extrafarma, localizada na Av. Centenário, bairro do Mangueirão, nesta Capital
.
Após a prática do crime, o apelante fugiu do local em uma motocicleta.

A denúncia foi recebida em 16 de janeiro de 2024, dando-se início à fase de instrução processual, com a oitiva de três vítimas e o interrogatório do acusado.

Em 08 de março de 2024, sobreveio a sentença condenatória, na qual o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital reconheceu a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, bem como o concurso formal de crimes, condenando o réu nos termos acima mencionados.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao contraditório e ao princípio acusatório, em razão da aplicação da causa de aumento referente ao concurso formal de crimes, sem que este tivesse sido mencionado na denúncia. No mérito, pleiteia o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não houve apreensão e perícia da arma.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, refutando a tese de nulidade e defendendo a manutenção da causa de aumento em razão do emprego de arma de fogo.

É o relatório que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade em sua totalidade.

1.

PRELIMINAR

1.1.

Da Nulidade do Processo - Afastamento da Causa de Aumento Referente ao Concurso Formal:

A Defensoria Pública alega nulidade processual por violação ao contraditório e ao princípio acusatório, argumentando que o juiz aplicou a causa de aumento do concurso formal (art. 70 do CPB) sem oportunizar a manifestação da defesa sobre o tema, já que este não foi expressamente mencionado na denúncia.

Entendo que a alegação de nulidade não deve prosperar.

O juiz, ao proferir a sentença, utilizou o instituto da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), que permite a alteração da capitulação jurídica do crime sem modificar a descrição dos fatos, desde que não cause prejuízo à defesa.

No caso em questão,
a denúncia descreve a prática do crime contra múltiplas vítimas
, o que configura
concurso formal de crimes
, mesmo sem a tipificação expressa do art. 70 do CPB. O réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento de que a descrição fática na denúncia é suficiente para a aplicação do concurso formal, independentemente da tipificação jurídica inicial.

A sentença, no âmbito do processo penal, deve limitar-se aos fatos articulados na peça acusatória e não à capitulação penal ali descrita (princípio da correlação da sentença).

Desse modo, é permitido ao julgador, no momento da prolação da sentença, dar outra classificação jurídica à conduta exposta na inicial acusatória, sem que isso represente surpresa aos acusados ou conflite com o preceito constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CF/1988 – o imputado se defende dos fatos e não da classificação jurídica contida na exordial).

Vejamos julgados neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. TESES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. DENÚNCIA ADEQUADA. SUBSUNÇÃO AO TIPO PENAL. ABSORÇÃO DE CRIMES. CONSUNÇÃO. IIMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS DIVERSAS E AUTÔNOMAS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - O acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela indicada, sendo necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e aquele pelo qual o réu foi condenado, como ocorreu no caso concreto.Precedentes. III - Ao contrário do afirmado pela defesa, o controle de convencionalidade efetuado por esta Corte manteve hígida e eficaz a tipificação do art. 331 do Código Penal. Precedentes. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem ressaltou que o agravante praticou três condutas independentes, com dolos distintos - o que afasta a possibilidade de aplicação da absorção à espécie, assim como o concurso formal pedido pela defesa. Precedentes. IV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - A pena-base foi corretamente exasperada, embora o recurso de apelação tenha sido parcialmente provido na dosimetria.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 744735 SP 2022/0158771-6, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO EM CONCURSO MATERIAL COM A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. DESCRIÇÃO DOS FATOS NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na espécie, a denúncia narrou que o Acusado foi surpreendido quando tentava subtrair um veículo automotor estacionado em via pública. Descreve ainda que, ao ser retirado à força do interior do automóvel, entrou em luta corporal com uma das vítimas. 2. Nesse contexto, não há duvida que a inicial acusatória descreve tanto o crime de furto tentado como a contravenção penal das vias de fato, motivo pelo qual é possível atribuir-se nova qualificação jurídica às condutas, tipificadas pelo Ministério Público, na peça exordial, como roubo impróprio, não havendo que se falar em violação ao art. 384 do Código de Processo Penal. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "o réu se defende dos fatos narrados e não da tipificação a ele atribuída. Por isso, é permitido ao Juiz alterar a definição jurídica dos fatos (emendatio libelli), ainda que isso importe em aplicação de pena mais gravosa" (REsp 1807298/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2463874 MG 2023/0329774-4, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).

Portanto,
o juiz agiu dentro de suas prerrogativas
ao aplicar a causa de aumento do concurso formal com base na descrição fática da denúncia, sem causar qualquer prejuízo à defesa.

Rejeito, assim, a preliminar de nulidade.

2.

Do afastamento da majorante da arma de fogo

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão e laudo pericial da arma.

No caso dos autos, as vítimas relataram de forma segura que o assaltante estava munido com uma arma de fogo. Vejamos:

Carla Modesto dos Santos (Atendente na Farmácia Extrafarma):

"...que ele anunciou o assalto para mim... que ele
levantou a camisa e mostrou a arma na cintura
...".

"...que ele
estava com uma arma embaixo da blusa
...".

Michele do Socorro de Lima Souza (Atendente na Farmácia Extrafarma):

"...Que só vi quando ele anunciou o assalto no balcão ... que ele
fez a menção pela camisa
... que
deu a entender que a arma estava embaixo
..."

Portanto, as vítimas disseram com muita clareza que a empreitada criminosa ocorreu com uso de arma de fogo.

Ainda, o entendimento da jurisprud
ência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
ícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019).

Assim, como se verifica dos autos, tanto em sede policial quanto em Juízo, as vítimas relataram que o Recorrente portava arma no dia do evento criminoso, não existindo dúvidas quanto a essa alegação.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da presente apelação penal interposta e dou total
IMPROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20_____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/02/2025